Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702164-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA AGRAVADO: FABIANO COSTA D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes manifestem-se acerca das seguintes questões: a) falta de interesse na concessão da benesse, tendo em vista que não há despesas a serem pagas no presente momento – pois o agravado já pagou as custas iniciais (ID 78856891 do processo de origem) e não é possível concluir, na fase em que o processo principal encontra-se, sobre quem recairá a responsabilidade pelas despesas vindouras, mormente os ônus de sucumbência; b) Falta de regularidade formal no agravo de instrumento em razão da violação da regra da dialeticidade, segundo a qual as razões recursais devem impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, e in casu sequer restou indicado qual o ID do ato decisório proferido na origem que estaria sendo questionado. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator